Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710006-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JAIRO DA SILVA MELO D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 26859108, o agravado noticiou a entabulação de acordo, requerendo sua homologação. Colacionou, ainda, boleto (26861359) e comprovante de pagamento (ID 26861360). Nesse ambiente, intime-se a parte agravante a manifestar-se, em cinco dias, a respeito do prosseguimento do recurso, sob pena de o silêncio ser interpretado como desistência. Proceda, a Secretaria da 1a Turma Cível, a retirada de pauta do presente agravo de instrumento, considerando que estão os autos pautados para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/06 até 30/06/2021). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora